Tribunal: TJSP
Processo: 9000646-30.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 9000646-30.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
MANOEL DE ANDRADE, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram os embargos de declaração.v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000646-30.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 45856
2
VOTO no: 45.856
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 9000646-30.2019.8.26.0602/50000
COMARCA: Sorocaba.
EMBARGANTE: Ministério Público.
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
INTERESSADO: Manoel de Andrade.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 56/60) opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, com a finalidade de sanar dúvida e contradição no v.
Acórdão lançado às fls. 49/52 (Voto no 43.140), porque a seu ver o teor do último
parágrafo pode dar margem à dupla interpretação. Por fim, pretende o
prequestionamento da matéria para o acesso a instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, tratava-se na hipótese de agravo em execução penal em
que o sentenciado Manoel de Andrade interpôs contra a r. decisão monocrática que
indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas para considerar como marco
inicial para fins de progressão a data de cumprimento do lapso temporal e não a data
de concessão do último regime deferido.
Nesse sentido, diante do que vem decidindo os Tribunais Superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000646-30.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 45856
3
em especial o julgamento dos autos de Habeas Corpus no 115.254, no qual o
Supremo Tribunal Federal concluiu que a decisão que defere a progressão de regime
tem natureza declaratória e não constitutiva, esta Relatoria deu provimento ao agravo
para reconhecer que o marco para a progressão de regime seria a data em que o
apenado preencheria os requisitos legais (artigo 112 da Lei de Execução Penal) e não
a data do início do cumprimento da pena no regime anterior, fazendo constar em seu
dispositivo determinação para que fosse retificado o cálculo de penas considerando
como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em que o agravante
preencheu o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto.
E, com a devida vênia, não há contradição a ser sanada, visto que a
adoção da data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais previstos no art.
112, da Lei de Execução Penal é mesmo a que deve prevalecer, já que a data prevista
é a de aperfeiçoamento do requisito objetivo, momento em que, estando presente o
requisito subjetivo (o que deverá ser avaliado pelo juízo da execução,
evidentemente), o sentenciado já fará jus à progressão, e antes do qual, não terá
direito ao benefício.
Aliás, esta Corte seguiu essa mesma linha ao decidir Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão de divergência
jurisprudencial, utilizando-se inclusive do mesmo texto constante do dispositivo ora
questionado:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Divergência acerca da natureza da decisão que defere a
progressão do regime de cumprimento de pena, para se
definir o marco inicial a ser considerado como do
implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução
Penal. Indicação da existência de posicionamentos
divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste
Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica configurado. Tese jurídica A decisão que defere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000646-30.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 45856
4
progressão de regime tem natureza meramente declaratória.
O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a
data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo
para a concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao
tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça. Recurso de origem: Fixada a tese
jurídica
supracitada,
considera-se
como
meramente
declaratória a decisão que deferiu a progressão de regime
ao sentenciado. Cabível a reforma almejada pela defesa
para determinar como marco inicial para a contagem de
requisito objetivo de benefícios a data em que efetivamente
alcançado o lapso para a progressão requerida. Agravo
ministerial
improvido.
Agravo
defensivo
provido”
(Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Péricles Piza, Turma Especial, d.j. 7 de novembro de
2019). (Grifo nosso)
Assim, se verifica que os pontos impugnados foram esclarecidos,
anotando-se, para fins de elucidação, que esta C. Câmara adota o entendimento de
que o marco inicial para contagem dos lapsos temporais será a data do
aperfeiçoamento do requisito objetivo, momento em que, estando presente o requisito
subjetivo, o sentenciado fará jus à progressão, conforme decidido no Incidente de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, mencionado e transcrito
acima.
Tem-se, assim, como evidente, o caráter infringente e a ausência da
excepcional possibilidade de lhes conferir efeito modificativo, dado que o caso em
tela não possui contornos de excepcionalidade pretendendo ele reabrir discussão da
matéria, questionar e reavaliar a prova amealhada aos autos, tudo a pretexto
esclarecimento ou completar o julgado anterior, com o fim de alterar na parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000646-30.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 45856
5
mérito, o que não é permitido, nem mesmo a título de prequestionamento.
Como a Suprema Corte já deixou assentado: "Os embargos de
declaração têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível
desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6-
ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
E, ainda:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos de declaração, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração não de substituição” (STJ, 1a Turma, REsp.
15.774-0-SP-Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. em 25/10/93, não conheceram v.u., DJU
22/11/93, P. 24.895, 2o col. em.).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator